Tribunal: TJDFT
Processo: 0710212-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Execução. Reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Caráter provisório. Competência da VEPEMA.

1 - A reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, em homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório, deve ser feita após ouvido o apenado em audiência, na presença de defensor.

2 - Quando o condenado não é localizado ou não comparece em juízo, a reconversão deve ser provisória para que seja reavaliada após audiência de justificação, podendo ser expedido, se necessário, mandado de prisão. Indeferida a justificativa apresentada, torna-se definitiva a reconversão, remetendo-se, então, os autos à VEPERA.

3 – Somente a reconversão definitiva das penas alternativas em privativa de liberdade tem o condão de esgotar a competência da VEPEMA.

4 - Agravo provido.